Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 255.351.456-53 (AGRAVANTE), COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA - CNPJ: 03.897.865/0001-90 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS HOMOLOGADOS DIANTE DE CONCORDÂNCIA TÁCITA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se discutir acerca de excesso de execução quando homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial, diante da concordância tácita das partes, uma vez ausente insurgência recursal e, portanto, preclusa a matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Afrânio Santana de Oliveira,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, proposta por
Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Grande Rondonópolis Ltda.
, que rejeitou a pretensão de reconhecimento de prescrição e excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito executivo
.

Sustenta o agravante, em síntese, que é inconteste no feito executivo a ocorrência de excesso de execução, diante da cobrança indevida e irregular de juros, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, de modo que os juros sejam calculados a partir da citação ocorrida em 30/10/2002, sendo de 0,5% ao mês no período de 30/10/2002 a 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir de 11/01/2003, ambos na forma simples.

Ausente pedido liminar (Id 36965978).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 40028454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a alegação em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que da simples leitura das razões recursais, nota-se, claramente, a contraposição de parte da insurgência do decisum agravado.

Rejeito, portanto, a alegação oposta em contrarrazões.

Passo a análise do mérito recursal.

O agravante aduz que é inconteste no feito executivo a ocorrência de excesso de execução, diante da cobrança indevida e irregular de juros, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, de modo que os juros sejam calculados a partir da citação ocorrida em 30/10/2002, sendo de 0,5% ao mês no período de 30/10/2002 a 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir de 11/01/2003, ambos na forma simples.

Sem razão o agravante.

Isso porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial (Id 36323480 - Págs. 1/2) e homologados, seguiram os ditames legais e estão corretos, não havendo nenhum excesso.

Ressalto, outrossim, que não houve nenhuma divergência da parte agravante quanto aos cálculos apresentados pela contadoria, de modo que, houve a concordância tácita das partes e foram homologados, como se infere do trecho do
decisum
que homologou os cálculos:

“(...) Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.214), comprovando a concordância tácita das partes, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.211/212), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. (...)”

A matéria encontra-se, portanto, preclusa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO - PRECLUSÃO - DEPÓSITO PARCIAL - VALOR REMANESCENTE – BLOQUEIO VIA BACENJUD - EXTINÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA.

Após ter sido apresentado pelo exequente o cálculo do valor executado, competia ao executado, regularmente intimado, querendo, apresentar impugnação na forma da lei. Ultrapassado esse momento processual, no qual se limitou o executado a proceder ao depósito de parte do valor exequendo, não pode, após o bloqueio do valor remanescente via sistema Bacenjud e a extinção do feito, pretender, em sede de apelação, impugnar o valor há muito homologado, haja vista a ocorrência do instituto da preclusão.

A tese de excesso de execução ora levantada pelo recorrente deveria ter sido arguida em momento oportuno, de modo que, operados os efeitos preclusivos da coisa julgada, descabida a pretensão de reanalise do que já restou devidamente apurado e homologado.
”
(TJMG/AC 1.0005.11.002509-4/004. Rel. Des. Luciano Pinto , 17a C. Cível, julgado em 06.02.2020) (destaquei)

Com efeito, a questão acerca do excesso de execução deveria ter sido arguida anteriormente à homologação dos cálculos apresentados, de modo que, neste momento processual, tal discussão encontra-se preclusa.

Com relação aos honorários recursais, suscitado em contrarrazões pelo agravado, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que n
ão cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020